Tribunal: STF
Processo: Rcl 58713
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Adelucio Lima de Melo, em causa própria, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Aruanã/GO, por suposta ofensa ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.127/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso preventivamente, em 26.2.2020, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, e art. 129, caput, ambos do CP, no art. 244-B, §2º, do ECA, na forma do art. 70 do CP, bem como nos artigos 344 e 299, na forma do art. 69, todos do CP (eDOC 9, p. 12).



    Atualmente, encontra-se custodiado na Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO.



    Na presente reclamação, aponta que o lugar onde recolhido “não apresenta padrões mínimos de segurança e dignidade compatíveis com a profissão da advocacia, não condizendo, sob qualquer aspecto ou fundamento, à acepção de sala de estado maior ou local compatível fixada pelo Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 52). 



    Sustenta que vários relatórios de inspeção da OAB/GO, do Conselho Penitenciário, da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/GO, além de decisões judiciais corroborariam essa alegação (p. 56).



    Requer, preliminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (pp. 56-57).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado e ao Diretor da Casa Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO (eDOC 15). Apenas o magistrado as apresentou (eDOC 20). A ausência de resposta da autoridade administrativa foi certificada nos autos (eDOC 31).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firmada no sentido de que a prisão especial prevista pelo art. 7º, V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados), constitui direito público subjetivo de titularidade de todos os advogados, decorrente de prerrogativa profissional (HC 81.632/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21.3.2003). Nessa perspectiva, transcrevo trecho da ementa do HC 72.465/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.1995:



    “O advogado tem o insuprimível direito, uma vez efetivada a sua prisão, e até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, de ser recolhido a sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas (Lei n. 8.906/94, art. 7º, V). Trata-se de prerrogativa de ordem profissional que não pode deixar de ser respeitada, muito embora cesse com o trânsito em julgado da condenação penal. (...)



    (...)



    A inexistência, na comarca, de estabelecimento adequado ao recolhimento prisional do Advogado, antes de consumado o trânsito em julgado da condenação penal, confere-lhe o direito de beneficiar-se do regime de prisão domiciliar”



    .



    No julgamento da ADI 1.127/DF, Redator p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski (17.5.2006), o Tribunal teve a oportunidade de afirmar a compatibilidade do inciso V do art. 7º do Estatuto dos Advogados com a Constituição Federal, declarando a inconstitucionalidade apenas da expressão “assim reconhecidas pela OAB”, por considerar que a administração de estabelecimentos prisionais constitui prerrogativa indelegável do Estado.



    Anoto, ainda, que algumas decisões monocráticas, em sede de reclamação, concederam medidas liminares para assegurar a autoridade dessa decisão proferida na ADI 1.127/DF, de modo a reconhecer aos advogados reclamantes o direito à prisão domiciliar, uma vez comprovada a inexistência de salas de Estado-Maior.



    No entanto, o Plenário desta Corte adotou, em sessão realizada no dia 18.3.2015, por maioria, entendimento diverso daquele anteriormente aplicado, consignando que, diante da ausência de estabelecimentos definidos como Salas de Estado-Maior no país, será utilizado, para o fim de prisão preventiva de advogados, ambiente separado, sem grades, localizado em unidades prisionais ou em batalhões da Polícia Militar, que tenha instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança.



    Nesse sentido, em decisões da Segunda Turma deste STF:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar. Sala de Estado-Maior. 3. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Alegação de insalubridade não comprovada nos autos. 4. Agravo improvido”. (RHC 222.419 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a liberdade sexual. 3. Sala de estado-maior. Reclamante advogado que pleiteia transferência para cela adequada e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 4. Violação ao entendimento firmado pelo STF na ADI n. 1.127. Inocorrência. Acusado detido em unidade penitenciária que atende aos atributos de instalações e comodidades condignas, nos termos dos precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 16716 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.4.2015) 



    Por fim, ressalto que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aruanã/GO informou o seguinte:



    “Por oportuno, cito parte da decisão acima mencionada, proferida nos autos do Processo n ° 202000233699: ‘Com efeito, diante das alegações do pedido, foi expedido ofício à Diretor-Geral da Administração Penitenciária, para que informasse sobre: estrutura do local onde o advogado Adelúcio Lima se encontra recolhido; se o local apresenta instalações condignas; se o local é em ala separada dos presos comuns: se há outro local na estrutura penitenciária de Goiás para o acolhimento de Adelúcio, garantindo a separação dos presos comuns e salubridades comuns; bem como foi oficiado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, para que informasse sobre a existência de sala / cela de Estado-Maior para custódia de advogados.’ 



    O Comandante-Geral da Polícia Militar, em resposta, fl.185, informa que a Corporação não dispõe de salas/celas de Estado-Maior que pode ser destituída ao encarceramento de advogados. Veja-se: ‘A Diretoria-Geral da Administração Penitenciária do Estado de Goiás, por sua vez, em resposta juntada às fl.203 / verso, informa que o advogado ‘Adelúcio encontra-se em alojamento com cama separada, contendo 3 (três) camas por alojamento. Ademais, existe a disposição do mesmo, banheiro com chuveiro elétrico; o ambiente é arejado e iluminado. Sendo assim, o advogado encarcerado está junto com os demais advogados e separado dos demais presos. (...) Já no que se refere ao item IV - se há outro local na estrutura penitenciária de Goiás para o acolhimento de Adelúcio garantindo uma separação dos presos comuns e salubridades adequadas, esta Superintendência informa que o local adequado é justamente, onde o preso em comento se encontra.’



    (...)



    Em 07/03/2023, nos autos 5113967-42.2023.8.09.0183, este Juízo indefere o Pedido de Substituição de Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar veiculado por ADELÚCIO. 



    Verbera o requerente que, é advogado regularmente inscrito na OAB/GO, primário, com profissão lícita, residência fixa, pai de 03 (três) filhos menores de 07 (sete) anos, que dependem única e exclusivamente dele para subsistência. Pontua que, por ser advogado, está recluso em local que não lhe oferece qualquer segurança, comodidade e dignidade. 



    Conforme consta do evento 07, este Juízo assim decide: 



    “[...] Em observância aos autos n. 5124162-02.2020.8.09.0051 (citado pelo Requerente), que se refere ao Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em desfavor do Núcleo Especial de Custódia e Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o qual tinha como objeto a relocação dos advogados presos para dependência adaptada na Casa de Prisão Provisória, para acautelar os direitos ao recolhimento em instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, verifica-se que as instalações já foram reestabelecidas, de modo que o local atende os requisitos elencados para suprir eventual falta de sala de Estado-Maior. 



    Nesse ponto, cumpre mencionar que o próprio Órgão Ministerial realizou inspeção in loco, oportunidade em que ‘constatou-se que os apenados ficam afastados dos demais presos daquela unidade, contando com: 2 quartos, cozinha, banheiro e sala ventilação e iluminação adequada capaz de oferecer comodidades dignas, além de cerâmica em todo o piso. Logo, percebe-se que a DGAP vem cumprindo com as exigências legais previstas no art. 7, V, da Lei n. 8.906/1994, e impostas pela Sentença de mérito proferida nestes autos’. 



    Desse modo, não há que se falar em inobservância dos requisitos para suprir eventual falta de sala de Estado-Maior, uma vez que, conforme restou constatado, o local possui instalações e comodidades condignas. 



    Outrossim, calha ressaltar que apesar de o requerente alegar a ausência dos motivos ensejadores para sua segregação, não apresenta nenhum documento ou argumento capaz de afastar a situação fática de risco ensejadora da custódia cautelar, reavaliada recentemente em 01/02/2023 e 02/03/2023, oportunidade em que também restou afastado o excesso de prazo, o que permite concluir não haver razão lógica para alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sob pena deste Juízo figurar como instância revisora de atos decisórios próprios sem recurso específico. [...]” 



    (...)



    No evento 1003, o reclamante requer seja realizada sua imediata transferência para a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia/GO.



    (...)



    No evento 1021, este Juízo assim decide:



    (...)



    No que se refere às informações e aos requerimentos dos eventos1002 e 1003, determino seja oficiada a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia/GO, solicitando as seguintes informações: 



    a. o estabelecimento prisional possui estrutura e suporte para receber o acusado ADELÚCIO LIMA MELO, com instalações condignas e em ala separada dos presos comuns?



    b. atualmente, existem outros advogados custodiados no estabelecimento prisional?



    (...)



    Em tempo, saliento que os autos aguardam respostas aos ofícios expedidos à Clínica Odontológica situada na Rua Coronel Anacleto, n. 206, Jardim Salvador, em Trindade/GO, à Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia/GO, à Corregedoria da Administração Penitenciária – DEGAP e à Polícia Judiciária, conforme determinado no evento 1021 dos autos principais e evento 22 dos autos 5114341- 58.2023.8.09.0183”. (eDOC 20, pp. 2 e 20-22) (grifei)



    Considerando que a instância ordinária aduziu que o reclamante está preso em estabelecimento adequado e condigno à sua condição de advogado, aliado à presunção de veracidade de que tal autoridade goza, não vislumbro contrariedade à orientação assentada por esta Corte.



    Por fim, observo que o relatório de inspeção elaborado pela Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB/GO (eDOC 29) data de 17.7.2018. No entanto, em 23.7.2020, houve determinação judicial, em mandado de segurança coletivo, para que vários advogados presos no Núcleo Especial de Custódia — entre eles o reclamante — fossem realocados “para dependência adaptada na Casa de Prisão Provisória, para acautelar os direitos ao recolhimento em instalações e comodidades condignas” (eDOC 10, p. 13). 



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente